Tribunal: STF
Processo: ADI 6601
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Ementa. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REGIMES REMUNERATÓRIOS DA MAGISTRATURA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO SÃO EQUIPARADOS. REAFIRMAÇÃO DO TETO CONSTITUCIONAL COMO SUBSÍDIO DOS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (CF, ART. 37, X). EXCLUSÃO PARA EFEITO DO LIMITE REMUNERATÓRIO DAS PARCELAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO EXPRESSAMENTE PREVISTOS EM LEI ORDINÁRIA NACIONAL EDITADA PELO CONGRESSO NACIONAL (CF, ART. 37, §11). REGIME TRANSITÓRIO E FIXAÇÃO DAS VERBAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO ATÉ EDIÇÃO DA LEI ORDINÁRIA NACIONAL. SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS DE VALORES RETROATIVOS RECONHECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO OU ADMINISTRATIVA ATÉ DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS PELO CNJ E CNMP EM RESOLUÇÃO CONJUNTA QUE UNIFORMIZARÁ AS RUBRICAS DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS E AUXÍLIOS CONSTITUCIONAIS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 968.646 E 1.059.466 DESPROVIDOS. ADIS 6.601 e 6.604 JULGADAS IMPROCEDENTES. ADI 6.606 JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECLAMAÇÃO 88.319 JULGADA PROCEDENTE. FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL AO TEMA 966. 

*.     A Emenda Constitucional nº 19/1998 determinou, de forma obrigatória, para membro de Poder, detentor de mandato eletivo, Ministros de Estado e Secretário Estaduais e Municipais e, de forma facultativa, para servidores públicos organizados em carreira, que suas remunerações serão exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecidas, em qualquer caso, duas regras prevista nos incisos X e XI do art. 37, no caso deste último, com a redação dada pela EC nº 41/03 e com a ressalva estabelecida pelos §§ 11 e 12 do referido art. 37, criados pela EC nº 47/05.

*.     A percepção de subsídio é compatível com outras parcelas remuneratórias e o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas concebidas como de exercício de atribuições extraordinárias diferenciadas. 

*.     As parcelas de natureza remuneratória devem ser submetidas ao teto e as de natureza indenizatória não estão submetidas aos limites do artigo 37, XI, da Constituição Federal.

*.     A alteração promovida no § 11, do art. 37, da CF/88, pela EC nº 135/2024, não convalidou toda e qualquer lei estadual, distrital ou municipal que concede verbas indenizatórias em afronta às regras do subsídio e do teto remuneratório e aos princípios da moralidade, impessoalidade, eficiência, economicidade e razoabilidade. 

*.     A EC nº 135/2024 fixou competência legislativa na União para editar norma de caráter nacional que preveja as hipóteses e os parâmetros para se configurar uma verba como indenizatória. 

*.     Leis elaboradas em ofensa a princípios e preceitos constitucionais não foram recepcionadas pelo art. 3º da EC nº 135/2024, o qual prevê que “enquanto não editada a lei ordinária de caráter nacional, aprovada pelo Congresso Nacional, a que se refere o § 11 do art. 37 da Constituição Federal, não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso XI do caput do referido artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas na legislação”.

*.     Enquanto não editada pelo Congresso Nacional a lei a que se refere o art. 37, § 11, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 135/2024, há a necessidade de um regime transitório que garanta a segurança jurídica.

*.     JULGADA IMPROCEDENTE a ADI 6.601, para declarar a constitucionalidade das normas impugnadas, do Estado do Paraná, que vincularam o subsídio devido a membros do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas e do Ministério Público estaduais a percentual do subsídio reservado por lei federal a Ministros do STF e ao Procurador-Geral da República, observada a tese fixada no Tema 966.

*.     JULGADA IMPROCEDENTE a ADI 6.604, para declarar a constitucionalidade das normas impugnadas, do Estado da Paraíba, que vincularam o subsídio devido a membros do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas e do Ministério Público estaduais a percentual do subsídio reservado por lei federal a Ministros do STF e ao Procurador-Geral da República, observada a tese fixada no Tema 966.

*.     JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE a ADI 6.606, para declarar a constitucionalidade das normas impugnadas, do Estado de Minas Gerais, na parte em que vincularam o subsídio devido a Desembargadores do Tribunal de Justiça e Procuradores de Justiça a percentual do subsídio reservado por lei federal a Ministros do STF e ao Procurador-Geral da República, desde que observada a tese fixada no Tema 966.

*.     JULGADA PROCEDENTE a Rcl 88.319, para reconhecer aos procuradores municipais de Praia Grande o direito à percepção do teto equivalente ao subsídio do Ministro do STF, sem o redutor atinente ao 90,25%, contabilizados os honorários advocatícios a serem submetidos ao regime jurídico de direito público, observada a tese fixada no Tema 966.

*.     NEGADO PROVIMENTO ao RE 968.646, interposto pela União, diante da existência de isonomia constitucional entre os membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, observada a tese fixada no Tema 966 quanto ao respectivo regime remuneratório, inclusive em relação a pagamento de diárias.

*.     NEGADO PROVIMENTO ao RE 1.059.466, interposto pela União, diante da existência de isonomia constitucional entre os membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, observada a tese fixada no Tema 966 quanto ao respectivo regime remuneratório, inclusive em relação a licença-prêmio.

*.     Fixada TESE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 966):

    1. Os regimes remuneratórios da Magistratura e do Ministério Público são equiparados, nos termos da Emenda Constitucional 45, de 30 de dezembro de 2004, que alterou o artigo 129, § 4º, da CF/1988, para dispor que o artigo 93 da Constituição Federal aplica-se, no que couber, ao Ministério Público, inclusive o inciso V do artigo 93 da CF; 

    2. Nos termos do inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal, o teto salarial, a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da Administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal; 

    3. A presente Tese de Repercussão Geral reafirma o atual valor do teto constitucional, mantido em R$ 46.366,19, subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, conforme fixado constitucionalmente pelo Congresso Nacional, a quem compete efetuar a revisão nos termos do inciso X, do artigo 37 da Constituição Federal (Súmula Vinculante nº 37/STF); 

    4. O § 11 do artigo 37 da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional nº 135, de 2024, exclui, para efeito do limite remuneratório consistente no subsídio dos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, as parcelas de caráter indenizatório expressamente previstas em lei ordinária, aprovada pelo Congresso Nacional, de caráter nacional, aplicada a todos os Poderes e órgãos constitucionalmente autônomos; 

    5. Enquanto não editada pelo Congresso Nacional a lei ordinária prevista pelo § 11 do artigo 37 da Constituição Federal e, em cumprimento aos princípios da legalidade e moralidade previstos no caput do referido artigo 37, somente poderão compor a remuneração da Magistratura e do Ministério Público as seguintes parcelas indenizatórias mensais e auxílios: 

    5.1 Parcela de valorização por tempo de antiguidade na carreira (LC 35, art. 65, VIII; LC 75/1993, art. 224), para os ativos e inativos, calculada na razão de cinco por cento do respectivo subsídio a cada cinco anos de efetivo exercício em atividade jurídica, até o máximo de trinta e cinco por cento, mediante requerimento e comprovação; 

    5.2 Diárias (LC 75/1993, art. 227, II); ajuda de custo em caso de remoção, promoção ou nomeação que importe em alteração do domicílio legal (LC 75/1993, art. 227, I, “a” c/c LC 35/1979, art. 65, I); pro labore pela atividade de magistério (LC 75/1993, art. 227, VI c/c art. 65, IX); gratificação pelo exercício em comarca de difícil provimento (Lei 8.625/1993, art. 50, IX c/c LC 35/1979, art. 65, X); indenização de férias não gozadas, no máximo de 30 (trinta) dias (LC 75/1993, art. 220, § 3º); gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição (Leis 13.093/2015, 13.094/2015, 13.095/2015, 13.024/2014, 14.726/2023); eventuais valores retroativos reconhecidos por decisão judicial ou administrativa anteriores a fevereiro de 2026, condicionado ao item 5.4. O limite máximo da somatória de todas as previsões será sempre de trinta e cinco por cento do respectivo subsídio; 

    5.3 Os valores das parcelas indenizatórias mensais e auxílios autorizados no item 5.2 serão padronizados e fixados em resolução conjunta do Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público; 

    5.4 Os pagamentos dos valores retroativos reconhecidos por decisão judicial não transitada em julgado ou administrativa, anteriores a fevereiro de 2026 estão suspensos até a definição de seus critérios em resolução conjunta pelo Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público, após a realização de auditoria, e somente poderão ser autorizados pelos respectivos conselhos após referendo pelo Supremo Tribunal Federal; 

    5.5 A Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição será devida exclusivamente quando houver o exercício da jurisdição em mais de um órgão jurisdicional da Justiça, como nos casos de atuação simultânea em varas distintas, em juizados especiais e em turmas recursais. É vedada a concessão dessa gratificação quando as funções a serem exercidas forem inerentes ao cargo do magistrado, como por exemplo, atuação em Turmas, Seções e Plenário; participação em Comissões; atuação no Conselho Superior da Magistratura ou no Órgão Especial; 

    5.6 A regra do item 5.5 aplica-se integralmente à gratificação por exercício cumulativo de ofícios no âmbito do Ministério Público; 

    6. Nos termos reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal, são excepcionados desses limites: Décimo terceiro salário (CF, art. 7º, VIII); Terço adicional de férias (CF, art. 7º, XVII); Pagamento de auxílio-saúde, desde que comprovado o valor efetivamente pago (art. 65, I, da LC nº 35/79; art. 227, da LC nº 75/1993; art. 50, II, da Lei nº 8.625/1993); Abono de permanência de caráter previdenciário (CF, art. 40, §19); gratificação mensal paga pelo acúmulo de funções eleitorais (CF, art. 121, §2º c/c Lei nº 8.350/1991); 

    7. Os pagamentos de todas as demais parcelas indenizatórias ou auxílios previstos em decisões administrativas, resoluções, leis estaduais, LC 75/1993 e Lei Federal nº 8.625/1993 são inconstitucionais, devendo cessar imediatamente, inclusive: auxílios natalinos, auxílio combustível, licença compensatória por acúmulo de acervo, indenização por acervo, gratificação por exercício de localidade, auxílio-moradia, auxílio alimentação, licença compensatória por funções administrativas e processuais relevantes, licenças compensatória de 1 dia de folga por 3 trabalhados, assistência pré-escolar, licença remuneratória para curso no exterior, gratificação por encargo de curso ou concurso, indenização por serviços de telecomunicação, auxílio natalidade, auxílio creche; 

    8. É vedada a conversão em pecúnia de licença-prêmio, licença compensatória por exercício de plantão judiciário e de custódia ou qualquer outra licença ou auxílio cujo pagamento não esteja expressamente autorizado na presente Tese; 

    9. A criação e alteração de verbas de caráter remuneratório, indenizatório ou auxílios somente poderão ser realizadas por Lei Federal (CF, art. 37, § 11) ou por decisão do Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102, I, “n”); 

    10. Resolução conjunta do Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público uniformizará as rubricas das verbas indenizatórias e auxílios reconhecidos como constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, para fins de publicidade, transparência e efetivo controle; 

    11. Os Tribunais de Contas (CF, §3º, art. 73 e art. 75), as Defensorias Públicas (CF, §2º, art. 134) e a Advocacia Pública (CF, arts. 131 e 132) deverão respeitar o teto constitucional, nos termos do inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal, sendo vedada a criação ou manutenção de qualquer parcela indenizatória ou auxílio instituídos por resolução ou decisão administrativa. Os pagamentos dos valores retroativos reconhecidos por decisão judicial ou administrativa anteriores a fevereiro de 2026 estão suspensos, ficando os pagamentos condicionados a observância dos critérios fixados nos termos do item 5.4; 

    12. O pagamento de honorários advocatícios devidos à Advocacia Pública não poderá superar o teto remuneratório fixado na Constituição Federal; 

    13. Os fundos de gestão dos honorários advocatícios têm natureza pública, sujeitos aos controles internos e externos previstos constitucionalmente, e não podem custear o pagamento de qualquer outra parcela remuneratória ou indenizatória, salvo a relativa aos honorários advocatícios, auxílios saúde e alimentação. O destino dos montantes existentes nos fundos públicos e aportes futuros estarão sujeitos exclusivamente à regência por lei, sendo vedada a edição de resolução administrativa sobre a matéria; 

    14. A presente Tese se baseia nas leis orgânicas previstas expressamente na Constituição Federal, por isso não se estende às demais carreiras do serviço público, sendo vedada a sua aplicação extensiva ou por analogia. As parcelas indenizatórias das demais carreiras continuarão a seguir as respectivas leis estatutárias ou a CLT, conforme o caso, até que sobrevenha a lei nacional a ser editada pelo Congresso Nacional (art. 37, § 11, CF/88); 

    15. Os Tribunais, Ministérios Públicos, Tribunais de Contas, Defensorias Públicas e Advocacia Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios farão publicar, mensalmente, em seus respectivos sítios eletrônicos o valor exato percebido pelos seus membros, indicando as respectivas rubricas, sob pena de os gestores responderem por discrepâncias entre os valores divulgados e os efetivamente pagos; 

    16. Atribui-se a estas ações o caráter estrutural, cabendo à Presidência do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, acompanhar a implementação de todas as providências aqui previstas, sem prejuízo das competências dos relatores, bem como subsidiar a elaboração de proposta de lei nacional para disciplinar a remuneração da magistratura (CF/88, art. 93), em caráter nacional; 

    17. A presente decisão terá vigência a partir do mês-base abril/2026, para a remuneração referente ao mês de maio/2026; 

    18. Ficam os Relatores do Supremo Tribunal Federal autorizados a decidirem monocraticamente os casos e as ações a eles distribuídos, conforme as premissas e teses ora fixadas.